Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO ESPONTÂNEA DO IMÓVEL APÓS AJUIZAMENTO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, resolveu parcialmente a lide originária - ação principal e reconvenção -, e condenou os réus ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o e §10, do CPC. O agravante sustentou que a desocupação espontânea do imóvel deveria afastar a condenação ou, subsidiariamente, justificar a redução do percentual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, havendo desocupação voluntária do imóvel após o ajuizamento da ação de despejo, é cabível a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, mesmo diante da resolução do processo sem julgamento do mérito, pela desocupação superveniente, decorre do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, §10, do CPC.
4. A jurisprudência reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios nas hipóteses de resolução do processo por perda do objeto, quando demonstrado que a parte deu causa à propositura da ação.
5. Não há justificativa para redução dos honorários abaixo do mínimo legal, pois não se configuram hipóteses excepcionais que autorizem a aplicação da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, considerando que houve arbitramento na origem.
Tese de julgamento:
1. A parte que deu causa à propositura da ação de despejo, mesmo que tenha desocupado o imóvel espontaneamente após o ajuizamento, pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.
2. A resolução do processo sem análise do mérito por perda superveniente do objeto não impede a fixação de honorários sucumbenciais.
3. A fixação de honorários em percentual inferior ao mínimo legal exige justificativa excepcional, ausente no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1930104/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1875408/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.04.2024; TJDFT, Acórdão 1890937, Rel. Ana Cantarino, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão 1827168, Rel. Eustáquio de Castro, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2479716/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.06.2024.